Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709852-91.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILSON DA SILVA WANDERLEY D E C I S Ã O O Apelado Wilson da Silva Wanderley peticiona nos autos (ID 56275130) para informar que a antecipação de tutela concedida na decisão de ID 55756537, confirmada na r. sentença recorrida (ID 55756710), para suspender os descontos mensais no valor de R$ 217,61 (duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) realizados no contracheque dele referentes ao contrato no 723906406, firmado com o Banco Apelante, não está sendo cumprida. Requer a intimação do Réu para que suspenda os descontos referentes ao contrato indicado, sob pena de multa a ser definida nesta seara. É o relato sucinto. Decido. Em consulta aos autos, verifica-se que na decisão de ID 55756537, proferida em 7/10/2021, o d. Juízo de origem deferiu a antecipação de tutela para “DETERMINAR a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 217,61 que estão sendo efetuados na fonte de pagamento do autor, referentes ao contrato n. 723906406 vinculado ao banco réu. Para tanto, oficie-se ao Órgão pagador do requerente.” Considerando que a antecipação de tutela foi confirmada na r. sentença recorrida e que, por essa razão, a Apelação interposta tem efeito somente devolutivo, nos termos do art. 1.012, V, do CPC/15, cabível envio de novo ofício ao órgão pagador e intimação do Réu para que dê cumprimento à medida deferida; Ante o exposto, defiro o requerimento de ID 56275130, para determinar o envio de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal reiterando a determinação de suspensão dos descontos referentes ao contrato no 723906406 no contracheque do Autor, bem como a intimação do Banco Réu para que tome as providências a seu cargo a fim de que os descontos cessem, salientando que o descumprimento da obrigação enseja a incidência da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator